Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-74.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007313-74.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Acidente Aéreo, Cartão de Crédito, Servidão Administrativa, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (EMBARGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELANTE), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. contra acórdão que desproveu apelação dos expropriados e deu parcial provimento à apelação da embargante, em ação de constituição de servidão administrativa, visando sanar omissões quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios, ao índice e base de cálculo da correção monetária e à restituição de valores depositados em excesso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se deve ser fixado percentual expresso para os honorários advocatícios, nos limites legais; (ii) saber qual índice de correção monetária e qual base de cálculo devem ser utilizados para os honorários; e (iii) saber se é devida a restituição do valor depositado a maior, corrigido, à embargante.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios, razão pela qual foi estabelecido o percentual de 5%, incidente sobre a diferença entre o valor da oferta inicial e o valor da indenização final arbitrada, ambos atualizados pelo IPCA-E.

4. Reconhecido o direito da embargante à restituição do valor depositado em excesso (R$ 73.554,56), a ser corrigido pela instituição financeira responsável pela atualização do depósito judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissões identificadas, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento:

"1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, podendo ser estabelecido percentual expresso entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização final, ambos atualizados pelo IPCA-E.

2. É devida a restituição à expropriante de valores depositados judicialmente a maior, devidamente atualizados pela instituição financeira depositária."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha Relatoria, que, por unanimidade desproveu recurso dos autores e proveu o recurso da ré/Embargante.

Alega que o acordão é omisso quanto ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais dentro dos limites legais estabelecidos; do índice e da base de cálculo da correção monetária a ser utilizada, de modo a permitir a exata apuração dos valores devidos.

Aduz que “o acórdão também silenciou quanto aos critérios de correção monetária aplicáveis ao cálculo dos honorários arbitrados – especificamente, quanto ao índice a ser adotado e à base de cálculo correspondente. Tal lacuna é especialmente relevante diante da menção expressa, constante do próprio acórdão, de que sobre o valor da condenação principal não incidiria correção monetária, o que suscita dúvidas quanto à forma de atualização dos valores ofertados para fins de apuração dos honorários.”.

Também pontua que o acordão foi omisso quanto a restituição à autora dos valores depositados a maior, devidamente corrigidos.

Ao final requer: “b) Que a omissão apontada seja sanada para estabelecer um percentual nominalmente entre 0,5% e 5%, sob pena de se impossibilitar a liquidação do valor dos honorários sucumbenciais; c) Que a omissão apontada seja sanada para esclarecer sobre a correção monetária – índice de correção e base de cálculo – para o cálculo dos honorários já que o acórdão definiu a não incidência de correção monetária sobre a condenação; d) Que a omissão seja sanada para determinar a restituição do valor de R$73.554,56 (R$ 413.978,52 – R$340.423,96 = R$73.554,56) com os devidos acréscimos legais decorrentes do depósito junto à instituição financeira, em favor da embargante Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A, considerando que a condenação apurou valor inferior ao depositado nos autos pela expropriante.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha Relatoria, que, por unanimidade desproveu recurso dos autores e proveu o recurso da ré/Embargante.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO DESPROVIDO. RECURSO DE PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa, fixando indenização em R$ 340.423,96 e concedendo a posse à autora. Fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se são devidos juros compensatórios pela instituição da servidão, mesmo sem comprovação de perda de renda; e
(ii) saber se incidem juros moratórios e correção monetária sobre valor da indenização já integralmente depositado antes da elaboração do laudo pericial, além da adequação da fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os juros compensatórios exigem prova de efetiva perda de renda, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o que não se verificou no caso concreto.

4. 4. Tendo havido depósito judicial em valor superior ao da indenização fixada, antes mesmo da elaboração do laudo pericial, não há incidência de juros moratórios, conforme art. 15-B do mesmo diploma legal.

5. A correção monetária é devida apenas entre a elaboração do laudo e o efetivo depósito judicial; após isso, cabe à instituição financeira a atualização do montante, conforme a Súmula nº 179 do STJ. No caso, houve deposito judicial antes mesmo da conclusão do laudo.

6. 6. Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, após atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de João Aparecido Barbosa Filho e Beatriz Luchesi Mattosinho desprovido.

8. Recurso de Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os juros compensatórios somente são devidos quando comprovada a perda de renda em razão da imissão na posse, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. Não incidem juros moratórios quando o valor integral da indenização for depositado judicialmente antes da elaboração do laudo pericial.

3. A correção monetária incide entre a data do laudo e o depósito judicial, sendo responsabilidade da instituição bancária sua atualização posterior.

4. Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação atualizada."

Quanto ao primeiro ponto envolvendo os honorários advocatícios, assiste razão o Embargante posto que apesar de reconhecer a aplicação do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Desta feita, observado as diretrizes para fixação dos honorários advocatícios, fixo honorários advocatícios no percentual de 5% sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da condenação final, após a devida atualização dos valores ofertados.

Com efeito, o IPCA-E é o índice judicialmente consagrado para atualização de condenações impostas à Fazenda Pública, sendo o parâmetro usualmente utilizado para a correção da base de cálculo dos honorários nas ações expropriatórias.

Portanto, a base de cálculo dos honorários deve observar a diferença entre o valor da oferta inicial (atualizada pelo IPCA-E) e o valor da indenização arbitrada (igualmente atualizada pelo mesmo índice).

O percentual já considera a fase recursal.

No que tange a restituição, tendo em vista que o acordão depositado nos autos supera o valor da condenação, determino a restituição do excedente (R$73.554,56), devidamente corrigido pela Instituição Financeira.

Ante todo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios, ao índice e à base de cálculo da correção monetária incidentes sobre tais honorários, bem como quanto à restituição do valor depositado a maior.

Fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), incidente sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização final arbitrada, ambos devidamente atualizados pelo IPCA-E, observada a fase recursal já considerada no percentual ora arbitrado, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Determino, ainda, a restituição à Embargante do valor de R$ 73.554,56 (setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à quantia depositada a maior nos autos, acrescida dos rendimentos legais devidos conforme atualização a cargo da instituição financeira depositária.

No mais, mantém-se inalterado o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025